Tribunal: TJSP
Processo: 2214507-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Indeferimento da tutela antecipada que visava a matrícula do autor em curso de Medicina ofertado pela ré – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000932003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214507-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
GUSTAVO BASTOS CRISCUOLO, é agravado UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
RIO DE JANEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214507-50.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no 41890 - rk
2
VOTO No: 41890
AGRV. No: 2214507-50.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Pires (3a Vara)
AGVTE.: Gustavo Bastos Criscuolo (A)
AGVDA.: Universidade de Vassouras RJ (R)
TUTELA DE URGÊNCIA - Indeferimento da tutela
antecipada que visava a matrícula do autor em curso de
Medicina ofertado pela ré Circunstâncias dependentes de
aferição contraditória Requisitos do art. 300 do CPC não
preenchidos Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Gustavo Bastos Criscuolo, em tutela antecipada antecedente (alegada
recusa indevida de matrícula em curso superior de Medicina, em razão
da ausência de conclusão do ensino médio, fls. 1/9 dos autos
originários) movida em face da Universidade de Vassouras RJ, contra r.
decisão de fls. 30/31 dos autos de origem que, dentre outras
providências, indeferiu a tutela de urgência que visava admitir a
matrícula em curso superior de Medicina oferecido pela ré.
Alega o agravante, em resumo, que (1) os artigos 208
da CF/88 e 54, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o
acesso da criança e do adolescente ao ensino superior, (2) faltam 30
horas/aula para conclusão do ensino médio, (3) foi aprovado em 2o
lugar para o curso de Medicina oferecido pela ré e (4) estão presentes os
requisitos do artigo 300 do CPC autorizadores da concessão da liminar
postulada (fls. 1/19).
Processada
a
insurgência,
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214507-50.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no 41890 - rk
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae a aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão integral da tutela pretendida em antecipação.
Dispõe o atual Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214507-50.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no 41890 - rk
4
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273, já enfatizavam os
ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
A propósito do tema, deste E. Tribunal de Justiça,
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO, INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO
SUPERIOR. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência. Matrícula em curso superior anteriormente à conclusão do
ensino médio. Inadmissibilidade. Em sede de cognição sumária, parece
que a aprovação no exame vestibular antes do término do ensino médio
não tem o condão de suprir a exigência legal de conclusão do ensino
médio. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece
como requisito de acesso à graduação superior, além da aprovação em
processo seletivo, a conclusão do ensino médio ou equivalente. Não
demonstração o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, II,
da Lei Federal 9.394/1996 e no item 7.4 do edital. Cognição sumária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214507-50.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no 41890 - rk
5
mérito. Consistência jurídica não configurada. Matéria não representa
novidade nos julgados deste Tribunal de Justiça. Precedentes afastam a
tutela provisória. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.”
(TJSP-8a
Câmara
de
Direito
Público,
AI
no
o
2178703-21.2020.8.26.0000, J. 21.08.2020, np, vu, Rel. Des. JOSÉ
MARIA CÂMARA JÚNIOR).
“Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu tutela liminar de
urgência, para que a agravante possa ser imediatamente matriculada
em curso superior. Inviabilidade. Ausência, ressalvadas as limitações
desta esfera cognitiva, de amparo legal. Agravante que não dispõe de
certificado de conclusão do curso médio. Hipótese em que ainda não se
revela suficientemente clara a situação do agravante, de maneira a se
concluir pela manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido.”
(TJSP-11a
Câmara
de
Direito
Público,
AI
no
2157382-61.2019.8.26.0000, J. 20.08.2019, np, vu, Rel. Des. AROLDO
VIOTTI).
Nesse cenário de penúria instrutória, considerando
os fatos narrados no pedido inicial do agravante e os documentos que o
acompanham, conquanto relevante a fundamentação apresentada,
mostra-se incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência
pleiteada que, a teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser
novamente apreciada, em decisão fundamentada, caso elementos
seguros de convencimento sejam apresentados no decorrer do
contraditório ou após cognição exauriente
De
rigor,
assim,
a
manutenção
do
r.
pronunciamento emitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214507-50.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no 41890 - rk
6
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica